Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso assevera que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação (art. 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ), além do que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado/aferido pelo INMETRO, fatos que tornam nulo o auto de infração. Pede a reforma da sentença para julgamento procedente dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60956632) e contrarrazoado (ID 60956636).

3. Gratuidade judiciária. Dispensado o autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, com esteio no extrato bancário (ID 61233423) e DIRPDF (ID 61233422) acostados, que demonstram a hipossuficiência alegada. Rejeitada a impugnação. Deferida a gratuidade judiciária.

4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência da dupla notificação, consoante ressaltou o réu nas contrarrazões recursais, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do Auto de Infração pela ausência da dupla notificação do condutor, em observância aos postulados do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa/contraditório e do juízo natural, não se configurando, todavia, litigância de má fé.

5. ETILÔMETRO. O recorrente impugna o suposto teste de alcoolemia, sob o argumento da suposta ineficiência e irregularidade do etilômetro, sem, contudo, trazer aos autos qualquer prova mesmo que indiciária das suas alegações ou contraprova das circunstâncias pessoais do condutor, não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o alegado (art. 373/CPC). Milita em favor do etilômetro a presunção de sua eficiência e regularidade pois compõe a órbita do ato administrativo, imbuído de legitimidade e veracidade, além do que as compras da Administração Pública passam pelo cediço rigor do processo licitatório. Demais disso, o auto de infração foi lavrado com a penalidade do artigo 165-A do CTB, de modo que não foi considerado o resultado do teste o qual o recorrente alega ter se submetido, mas o foi justamente em razão da recusa do autor em submeter-se ao teste de alcoolemia, não havendo na casuística sequer relevância jurídica os argumentos do recorrente. Dessa forma, não há qualquer nulidade no auto de infração.

6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.